Tribunal: STF
Processo: AI 508665
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS
   INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Rediscussão da controvérsia com o
   intuito de obter efeitos infringentes ao julgado. Hipótese não
   prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil.
Embargos de
   declaração rejeitados.